Tribunal: TJSP
Processo: 1048662-47.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: , ocorrido em 24/02/2021. Ação ajuizada em 25/02/2021, convergente, portanto, ao âmbito da modulação, tendo-se por exigível o tributo, independentemente de lei compl
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
r nacional a versar normas gerais à exigibilidade do ICMS-DIFAL. Efeitos do precedente qualificado postergados, à força de modulação, para o exercício de 2022, afora para as ações judiciais em curso na data do julgamento, ocorrido em 24/02/2021. Ação ajuizada em 25/02/2021, convergente, portanto, ao âmbito da modulação, tendo-se por exigível o tributo, independentemente de lei complementar, até o final do exercício de 2021.
2. Indispensáveis normas gerais veiculadas por lei complementar (Lei Complementar no 190) somente em janeiro de 2022, obsequiosas à anterioridade nonagesimal. Lei anterior estadual que padecia de eficácia até a decurso da anterioridade nonagesimal da superveniente lei complementar, mas que, por ser diploma existente e válido, tem-se por instituidor do tributo, de tal arte que a regra da anterioridade anual cumpre ser examinada à luz do diploma estadual, não a partir da lei complementar nacional. Inteligência do entendimento consagrado pelo STF ao tempo do julgamento do Tema STF no 1.094. Precedentes. Exação que se reputa juridicamente imprópria, portanto, somente enquanto não superada a anterioridade nonagesimal da qual se ocupa o art. 3o da LC 190/22.
3. Pleito de declaração do direito à restituição dos recolhimentos indevidos. Inteligência da Súmula 271 do STF, não calhando atribuir efeitos patrimoniais para aquém do momento da impetração. Restituição, assim, que somente alcançaria valores despendidos após a impetração do mandamus. Ação, contudo, manejada somente em 18/8/2022, para além do período que se por inexigível o tributo. Desfecho de origem preservado.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1048662-47.2022.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2023; Data de Registro: 17/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/07/2023

Data de publicação:

17/07/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. Impetração voltada ao afastamento da exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, bem como de repetição do indébito no período não prescrito. Denegação na origem.
1. Incidência do entendimento consagrado pelo STF ao tempo do julgamento do Tema no 1.093, ao sentido de pontificar a imprescindibilidade de lei complementar nacional a versar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. Impetração voltada ao afastamento da exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, bem como de repetição do indébito no período não prescrito. Denegação na origem.
1. Incidência do entendimento consagrado pelo STF ao tempo do julgamento do Tema no 1.093, ao sentido de pontificar a imprescindibilidade de lei complementar nacional a versar normas gerais à exigibilidade do ICMS-DIFAL. Efeitos do precedente qualificado postergados, à força de modulação, para o exercício de 2022, afora para as ações judiciais em curso na data do julgamento, ocorrido em 24/02/2021. Ação ajuizada em 25/02/2021, convergente, portanto, ao âmbito da modulação, tendo-se por exigível o tributo, independentemente de lei complementar, até o final do exercício de 2021.
2. Indispensáveis normas gerais veiculadas por lei complementar (Lei Complementar no 190) somente em janeiro de 2022, obsequiosas à anterioridade nonagesimal. Lei anterior estadual que padecia de eficácia até a decurso da anterioridade nonagesimal da superveniente lei complementar, mas que, por ser diploma existente e válido, tem-se por instituidor do tributo, de tal arte que a regra da anterioridade anual cumpre ser examinada à luz do diploma estadual, não a partir da lei complementar nacional. Inteligência do entendimento consagrado pelo STF ao tempo do julgamento do Tema STF no 1.094. Precedentes. Exação que se reputa juridicamente imprópria, portanto, somente enquanto não superada a anterioridade nonagesimal da qual se ocupa o art. 3o da LC 190/22.
3. Pleito de declaração do direito à restituição dos recolhimentos indevidos. Inteligência da Súmula 271 do STF, não calhando atribuir efeitos patrimoniais para aquém do momento da impetração. Restituição, assim, que somente alcançaria valores despendidos após a impetração do mandamus. Ação, contudo, manejada somente em 18/8/2022, para além do período que se por inexigível o tributo. Desfecho de origem preservado.
RECURSO DESPROVIDO.